Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747128-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ WALKER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 170859827 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por LUIZ WALKER, que homologou o laudo pericial. Afirma, em suma, que houve equívoco nos novos cálculos realizados pelo perito judicial; que não houve pagamento integral da operação; que foram realizados abatimentos referentes à indenização do seguro PROAGRO; que não há indébito a ser restituído. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a complementação do laudo pericial. Custas recolhidas (ID 53147838). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a discordância da parte agravante se refere, em síntese, à suposta inexistência de abatimento dos valores recebidos pelo mutuário por força do PROAGRO. Contudo, conforme destacado no terceiro esclarecimento ao laudo pericial (ID 166761723 dos autos de origem) e na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 174434438 dos autos de origem), a única cédula que apresenta créditos do PROAGRO é a 89/00310, que foram efetivamente considerados no cálculo realizado. Conforme pormenorizado esclarecimento prestado pela perita judicial (ID 166761723 dos autos de origem), após apuração do diferencial, realizou o cálculo do abatimento referente à indenização do PROAGRO, no valor do de R$ 375.930,50, inclusive com transcrição do demonstrativo e apresentação da alteração pelo índice BTNF. Na oportunidade, afirmou-se que: o PROAGRO é uma garantia de amortização, durante o contrato. Complementa-se, incide ao saldo devedor do mutuário, no momento à ocorrência da intempérie. Observa-se, à planilha BB, os débitos e créditos do PROAGRO, são realizados em percentual referente ao saldo devedor do mutuário no momento da intempérie, em montante que evoluiu em índice ilegal. Após a alteração dos índices, o saldo devedor evolui em montante inferior, no cenário legal, apura-se os débitos e créditos do PROAGRO, aos mesmos percentuais à ocorrência da intempérie, que o Autor fez jus. Como disposto à Decisão, no “quantum devido”. No Parecer, o que deveria ser um seguro para o mutuário, torna-se uma punição, haja vista, realizar dedução dos (débitos PROAGRO), apurados em índice ilegal e o deduz do diferencial à alteração do IPC e BTNF. Sendo que, os créditos, não são sequer considerados, mantendo-se em montantes de 84,32%. A devolução da diferença deve ocorrer em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e securitização. Em análise prefacial, o laudo pericial e seus complementos apuraram adequadamente os abatimentos necessários. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora